Tribunal: TJPA
Processo: 0800469-56.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800469-56.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: JOAO BATISTA DE SOUZA MIRALHA JUNIOR

AGRAVADO: IRACEMA NAUAR DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/MARÇO/2021.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº. 0800469-56.2017.814.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA DE SOUZA MIRALHA.

REPRESENTANTE:
JOÃO BATISTA DE SOUZA MIRALHA JÚNIOR.

ADVOGADO:
RÔMULO SALDANHA ARAÚJO MIRALHA – OAB/PA nº 25.599.

AGRAVADO:
ESPÓLIO DE MARIA MADALENA DA LUZ.

REPRESENTANTE:
IRACEMA NAUAR DE ALMEIDA.

ADVOGADOS
: MARIA DE SANT’ANNA FILIZZOLA GOMIDE – OAB/RJ nº 6.042,
ADVOGADO:
DORIVALDO DE ALMEIDA BELÉM – OAB/PA nº 3.555.

ADVOGADO:
DANILO CORRÊA BELÉM – OAB/PA nº 14.469.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE LEVAR À REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para manter
in totum
os termos da decisão monocrática agravada
, em consonância
com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra júnior

–
Presidente,
Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e nove (29) dia do mês de março (03) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº. 0800469-56.2017.814.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA DE SOUZA MIRALHA.

REPRESENTANTE:
JOÃO BATISTA DE SOUZA MIRALHA JÚNIOR.

ADVOGADO:
RÔMULO SALDANHA ARAÚJO MIRALHA – OAB/PA nº 25.599.

AGRAVADO:
ESPÓLIO DE MARIA MADALENA DA LUZ.

REPRESENTANTE:
IRACEMA NAUAR DE ALMEIDA.

ADVOGADOS
: MARIA DE SANT’ANNA FILIZZOLA GOMIDE – OAB/RJ nº 6.042,
ADVOGADO:
DORIVALDO DE ALMEIDA BELÉM – OAB/PA nº 3.555.

ADVOGADO:
DANILO CORRÊA BELÉM – OAB/PA nº 14.469.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo
interposto por
ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA DE SOUZA MIRALHA
, em face de
ESPÓLIO DE MARIA MADALENA DA LUZ

nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença nº
0000920-11.1996.814.0201

diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha relatoria, através da qual conheci e neguei provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, revogando o efeito suspensivo anteriormente concedido, tendo em vista ter sido reconhecida a decadência da ação rescisória ajuizada pelo agravante, razão porque considerei “descabida toda a argumentação do Recorrente relativa a ocorrência de julgamento extra petita na sentença proferida na ação ordinária de nº 0000920-11.1996.814.0201, pois tais razões atacam coisa soberanamente julgada, ou seja, que não é mais passível de modificação pela via da ação rescisória”.

Em suas razões, o agravante pleiteia seja mantido o efeito suspensivo anteriormente deferido.

Aduz o agravante que o recurso de agravo de instrumento foi interposto para que seu direito não perecesse antes do julgamento da Ação Rescisória que ajuizou.

Segue tecendo considerações a respeito do mérito da Ação Rescisória, expondo os motivos pelos quais entende que a mesma não foi alcançada pela decadência.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 08 de março de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE LEVAR À REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas a irresignação do agravante não comporta provimento.

O recurso de Agravo de Instrumento foi interposto visando evitar “que o bem penhorado nos autos do processo principal (0000920-11.1996.814.0201) fosse à praça em 22.09.2017”, antes do julgamento da Ação Rescisória.

Atento ao pleito e considerando que a Ação Rescisória ainda não havia sido julgada, atribuí efeito suspensivo ao recurso.

Todavia, posteriormente, constatei que a Rescisória em questão foi julgada em 11/09/2018, com reconhecimento da decadência. Desta forma, não mais persistiam os fundamentos que levaram à concessão de efeito suspensivo ao recurso, mesmo com o recurso especial interposto pelo recorrente, tendo em vista a inexistência de notícia a respeito da atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Diante de tais fundamentos, considerei que as razões recursais visavam atacar coisa soberanamente julgada, ou seja, que não é mais passível de modificação pela via rescisória, motivo pelo qual, conforme relatado, neguei provimento ao recurso de agravo de instrumento, revogando o efeito suspensivo anteriormente deferido.

Nas razões deste Agravo Interno, o recorrente limita-se a apresentar os motivos pelos quais entende que a Ação Rescisória deva prosseguir com seu trâmite regularmente. Todavia, no meu sentido, tais argumentações devem ser alegadas na via própria, ou seja, naquela ação e não neste recurso, cujo objetivo inicial era sobrestar o trâmite do cumprimento de sentença.

Destaco, inclusive, que, em consulta através do site do Superior Tribunal de Justiça, constatei que o Agravo em Recurso Especial interposto pelo ora recorrente perante aquele Tribunal Superior o não foi conhecido, tendo transitado em julgado em 25/05/2020.

Desta forma, não há qualquer argumento novo capaz de alterar os fundamentos que levaram aos termos da decisão monocrática recorrida, o que leva ao desprovimento deste recurso.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

P.R.I. Oficie-se no que couber.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Belém/PA, 29 de março de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 29/03/2021